Tribunal: TJBA
Processo: 8016551-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016551-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: GILVANY FERREIRA LUZ

Advogado(s)
:
THAIS DE ANDRADE MARINS BENJAMIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO. DIREITO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Medeiros Neto, que, nos autos de ação ordinária proposta por beneficiária, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde.

A decisão agravada determinou o restabelecimento do plano no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, com fundamento no art. 300 do CPC.

A agravante sustenta que o cancelamento decorreu da rescisão comercial entre a operadora e a administradora de benefícios, defendendo a inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 13 da ANS aos planos coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, diante da rescisão do contrato entre a operadora e a administradora de benefícios, sem prévia notificação e sem oferta de migração à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de notificação da beneficiária e a falta de oferta para migração afrontam os princípios da boa-fé, da função social do contrato (art. 421 do CC/2002), da continuidade do serviço essencial e da proteção da confiança legítima do consumidor

A resilição unilateral, ainda que contratualmente prevista, não pode ser exercida de forma a vulnerar o equilíbrio contratual e os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 6º e 196 da CF/88).

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado a nulidade de cancelamentos unilaterais de planos de saúde sem a devida notificação do beneficiário e sem oferta de alternativa de continuidade contratual.

O deferimento da tutela de urgência mostra-se adequado e proporcional para assegurar a prestação de serviço essencial à saúde, não havendo demonstração de prejuízo imediato à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 421

Código de Defesa do Consumidor, arts. 47, 51, §1º

Código de Processo Civil, art. 300

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199

Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º

Resolução Normativa ANS nº 562/2022, art. 14

Vistos relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016551-30.2025.8.05.0000
, no qual figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e agravada
GILVANY FERREIRA LUZ
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento;
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator

Salvador, .